Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-20.2014.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-20.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON BORGES - CPF: 853.851.741-49 (APELANTE), UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 04.806.934/0001-76 (APELADO), MATEUS DE TOLEDO - CPF: 758.868.399-68 (APELADO), Igor Junior Brun (APELADO), Juscelino Resende de Freitas (APELADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC/2015. ALTERAÇÕES DA LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, após quase 10 anos de tramitação da fase executiva, considerando como termo inicial a data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados, ocorrida em 03.03.2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é aplicável ao caso o regime jurídico da prescrição intercorrente introduzido pela Lei no 14.195/2021, especialmente o art. 921, §4o, do CPC; (ii) houve inércia processual do exequente por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado; e (iii) foi respeitado o contraditório prévio à declaração da prescrição intercorrente, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no regime jurídico da prescrição intercorrente são inaplicáveis ao caso concreto, em observância ao princípio tempus regit actum, uma vez que os atos processuais relevantes foram praticados antes da entrada em vigor da referida norma.

4. Não se configura a prescrição intercorrente quando ausente a inércia do exequente, que diligenciou de forma contínua após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em 2019, realizando consultas a sistemas oficiais, expedindo ofícios a empresas de telefonia e requerendo citação por edital dos sócios incluídos no polo passivo.

5. A declaração da prescrição intercorrente pressupõe a formação do contraditório, mediante prévia intimação do credor para alegar eventual fato impeditivo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp no 1.604.412/SC, requisito não observado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:
"1. As alterações inseridas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC são inaplicáveis aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente promove diligências efetivas e continuadas para localização dos executados, ainda que infrutíferas. 3. É indispensável a prévia intimação do exequente para manifestação sobre eventual causa impeditiva da prescrição, antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 487, II, 921, §§ 4o e 5o, 924, V; CC, art. 202, parágrafo único; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; TJMT, RAC n. 0003329-36.2008.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 25/09/2024; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANDERSON BORGES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da
Ação de Restituição de Valores no 0000115-20.2014.8.11.0011,
ajuizada em face da
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA. - ME
, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Com o reconhecimento da prescrição, restou prejudicada a análise do pedido de citação da parte executada por edital.

O juízo de origem condenou, ainda, a parte executada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defende a
inexistência de prescrição intercorrente
, alegando ausência de inércia, pois promoveu diligências constantes para a localização dos devedores (sócios), especialmente após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ocorrido em 2019, inclusive com requerimento de citação por edital apresentado em julho de 2024.

Sustenta que a demora na localização dos executados decorre de conduta omissiva e evasiva por parte destes, não podendo tal ônus ser transferido ao credor.

Defende, ainda, que o prazo previsto no art. 921, § 4o, do CPC não deve ser aplicado de forma rígida quando houver diligência ativa e continuada da parte exequente.

Requer o conhecimento do recurso de apelação e o seu provimento para que seja anulada a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Certificou-se que o apelante, ANDERSON BORGES, é beneficiário da Justiça Gratuita (Id. 283294391).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANDERSON BORGES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da
Ação de Restituição de Valores no 0000115-20.2014.8.11.0011,
ajuizada em face da
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA. - ME
, julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com o reconhecimento da prescrição, restou prejudicada a análise do pedido de citação da parte executada por edital.

O recurso é tempestivo, subscrito por procurador habilitado e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente, reconhecendo o decurso do prazo previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, aplicável ao título executivo judicial, com fundamento no art. 921, §4o, do CPC.

Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, proferida na fase de conhecimento, que condenou a apelada à restituição do valor de R$ 4.754,75 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Resende de Freitas, pelo período de 1 ano e 7 meses, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, iniciou-se o cumprimento de sentença em
14.01.2015
. O exequente,
Anderson Borges
, buscava a efetivação do crédito decorrente da condenação imposta à instituição de ensino.

Durante os quase 10 anos de tramitação da fase executiva, o exequente/apelante afirma realizado diversas tentativas para localizar e constranger bens dos sócios da instituição executada, por meio de pedidos via
SIEL, Renajud, Sisbajud
e ofícios a empresas de telefonia, todas sem êxito.

Em 03.03.2016, foi registrada a primeira tentativa frustrada de localização dos devedores, marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o do CPC.

Ainda que se desconte o período de 1 ano, o prazo total decorrido até a prolação da sentença, em
20/02/2025
, ultrapassa 8 anos e 11 meses — excedendo, portanto, o limite de 6 anos previsto na legislação (5 anos de prescrição, acrescido de 1 ano de suspensão).

Foi nesse sentido que o Juiz a quo fundamentou a extinção da execução amparado pelos arts. 487, II e 924, V do CPC, ao entender que a
“reiteração de pedidos já indeferidos”
ou
“diligências meramente protocolares não têm o condão de interromper o curso do prazo prescricional.”

A parte exequente, ora apelante, alega não ter havido inércia de sua parte, pois diligenciou de forma contínua para viabilizar a citação dos sócios da executada após a
desconsideração da personalidade jurídica
, deferida em 2019, inclusive com pedido de
citação por edital

formulado em julho de 2024.

Argumenta, ainda, que a demora na satisfação do crédito decorreu da conduta da parte devedora, que se esquivou reiteradamente da execução, não podendo tal ônus recair sobre o credor.

Consta nos autos que, em 03/03/2016, houve ciência da parte exequente quanto à primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada. Considerando o período de suspensão de 1 ano, o prazo prescricional de 5 anos passou a fluir a partir de
03/03/2017.

A sentença foi proferida em
20/02/2025
, ou seja, mais de 8 anos e 11 meses após a data da ciência da tentativa frustrada, superando o interstício máximo de 6 anos (soma da suspensão e do prazo prescricional).

O juízo a quo concluiu, portanto

pela ocorrência de inércia do exequente, entendendo que os atos processuais realizados (tais como pedidos repetidos de bloqueios, buscas infrutíferas e reiterações sem efetividade) foram meramente formais e não produziram efeito concreto na localização de bens ou efetivação da citação, razão pela qual não teriam o condão de suspender ou interromper novamente o prazo prescricional.

Ademais, asseverou que os atos processuais
destituídos de efetivo impulso executivo
, como a reiteração de bloqueios anteriormente indeferidos, não possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

No entanto, a hipótese requer distinção material.

De início, cumpre observar que as alterações promovidas pela
Lei no 14.195/2021
no regime jurídico da prescrição intercorrente — notadamente a previsão de que o termo inicial da contagem ocorre com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocasião em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano —
não se aplicam ao presente caso
, uma vez que os atos processuais relevantes foram praticados
antes da entrada em vigor da referida norma
.

Portanto, não se aplica

o art. 921, §4o, do CPC á espécie, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Neste caso, o dispositivo da sentença constou expressamente indicado pelo juízo (art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil), ou seja, a sentença foi amparada nesse entendimento, uma vez que considerou como termo inicial a data da ciência da parte exequente da primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada, qual seja,
03.03.2016.

Os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época de sua prática, conforme o princípio tempus regit actum. Assim, considerando que os atos processuais relevantes nesta demanda são anteriores à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021), conclui-se que não se submetem às normas por ela introduzidas.

Desse modo, diante da inaplicabilidade da nova legislação ao caso concreto e ante a ausência de suspensão regular do feito,
não se pode reconhecer a fluência integral do prazo prescricional
, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Ainda, importante registrar, que em
08/05/2019
, foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução.

Desde então, a parte exequente passou a diligenciar de forma reiterada para localizar os sócios e viabilizar a citação, promovendo pedidos de consultas aos sistemas
SIEL, Renajud e Sisbajud
, expedindo
ofícios a empresas de telefonia
, além de solicitar
cartas precatórias
e, por fim, apresentar pedido de
citação por edital
dos executados
Mateus de Toledo e Juscelino de Freitas
, em
23/07/2024
(Id. 282649374).

Essas providências, embora tenham se revelado infrutíferas, demonstram movimentação processual efetiva e contínua, afastando a alegação de inércia por parte do exequente. Ao revés, verifica-se
resistência sistemática da parte executada
em cumprir a obrigação judicialmente imposta.

Portanto, à luz dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade da jurisdição (arts. 4o a 6o do CPC), entendo que não restou configurada a prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença.

Ademais, cumpre observar que a declaração da prescrição intercorrente deve seguir a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), no Recurso Especial no 1.604.412/SC, cuja ementa dispõe nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). (grifo nosso)

Assim, conforme a sistemática de verificação da ocorrência da prescrição intercorrente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 202 do Código Civil, um dos requisitos indispensáveis para a sua caracterização é a formação do contraditório, de modo a assegurar à parte a oportunidade de alegar eventual fato impeditivo da prescrição.

Tal construção pretoriana, anteriormente firmada pela jurisprudência, passou a adquirir natureza de garantia legal, ao ser positivada no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025